Tribunal: TJSP
Processo: 2220379-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA DECISÃO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Reforma da decisão para conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento. Cessão de crédito por instrumento particular não registrado.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA DA DECISÃO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Reforma da decisão para conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento. Cessão de crédito por instrumento particular não registrado. Doutrina e jurisprudência. Cessão sem eficácia erga omnes. Manutenção do polo ativo da execução.
Recurso provido.